Tribunal: TJSP
Processo: 2210420-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Autorização para depósito do valor que o Autor entende devido, ou seja, do incontroverso – Admissibilidade - Art. 330, §2o, do NCPC - Pretensão que não elide a mora - Impedimento da inscrição dos dados do Autor em órgãos de proteção ao crédito e manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Agravo de instrumento – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Autorização para depósito do valor que o Autor entende devido, ou seja, do incontroverso – Admissibilidade - Art. 330, §2o, do NCPC - Pretensão que não elide a mora - Impedimento da inscrição dos dados do Autor em órgãos de proteção ao crédito e manutenção na posse do bem – Inadmissibilidade – Fundamentos jurídicos insustentáveis – Regularidade diante de inadimplência - Agravo parcialmente provido – Decisão reformada em parte.